Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718445-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE MILTON FERREIRA, RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA PACIENTE: RODRIGO DOMINGOS RORIZ ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente interpôs recurso ordinário no e. STJ do acórdão da 2a Turma Criminal, que denegou a ordem em habeas corpus com o qual o paciente pretendia reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (IDs 27165981 e 27453054). O em. Ministro Jesuíno Rissato, em 10.11.22, negou provimento ao recurso ordinário, monocraticamente, em razão da existência de entendimento dominante sobre o tema (súmula 568 do e. STJ – ID 41571772, p. 15/22). Certificado o trânsito em julgado da decisão em 21.11.22 (ID 41571772 – p. 27), dê-se baixa e arquive-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES